Tribunal: TJBA
Processo: 8000283-35.2018.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000283-35.2018.8.05.0261

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s):

APELADO: MANOEL CLERISTON LUNA CAVALCANTE

Advogado(s):JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL.
CARGA HORÁRIA. NÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE EXIGIDA ENTRE O TEMPO EM SALA DE AULAS E AS ATIVIDADES EXTRACLASSE. HORAS EXTRAS. PAGAMENTO DEVIDO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.738/2008. OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 39, §3º DA CF/88.
ADEQUAÇÃO DO
ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AO REGRAMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, ACUMULADA MENSALMENTE, UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA

NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A Lei Federal 11.738/2008, ao fixar o piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica, estabeleceu que, na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

2. A Lei Municipal 265/2011, ao acompanhar a norma federal, definiu o regime de 20 horas de trabalho semanal aos professores municipais, observando-se a proporcionalidade de 1/3 (um terço) dessa jornada em atividade extraclasse.

3. O acordo celebrado entre o Sindicato dos Professores e o Município estipulou o pagamento da hora excedente no percentual de 33,33% sobre o salário base, valor inferior ao mínimo constitucional garantido aos trabalhadores (art. 39, § 3º c/c art. 7º, XVI, ambos da CF), motivo pelo qual não se pode conferir efeito jurídico válido à referida cláusula do acordo coletivo.

4. Comprovado o descumprimento da regra que disciplina a composição interna da jornada laboral, faz jus o requerente ao pagamento do adicional de 50% para as horas de trabalho em sala de aula que extrapolem o limite de 2/3 da jornada, compensando-se os valores já recebidos a este título.

5. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113, em 08 de dezembro de 2021, nos termos do art. 3º, nos casos de condenação da Fazenda Pública, sobre os valores devidos (retroativos) haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora. Adequação dos consectários legais, em remessa necessária, aos ditames da EC 113/2021.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8
000283-35.2018.8.05.0261
, em que figuram, como apelante,

o
MUNICÍPIO DE TUCANO
, e, como apelado,
MANOEL CLERISTON LUNA CAVALCANTE,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA,
para determinar que os consectários legais sejam apurados de acordo com os ditames da EC 113/2021; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator